Tribunal: CARF
Processo: 13925.720036/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.720036/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JACKS PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
PENDÊNCIA
FISCAL.
DÉBITOS
INEXISTENTES.
CONSTATAÇÃO
VIA
PROCEDIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
Constatado por meio de procedimento de diligência fiscal que os débitos
fiscais ensejadores da exclusão ao regime simplificado são de fato inexistentes,
há de ser declarada a nulidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.201 (fls. 95/100 do e-processo), em 04/08/2020, na qual
determinou-se o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.720036/2013-56
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa possa instruir
o processo com todas as informações e documentos referentes ao processo
administrativo no 18208.183221/2008-17 e a inscrição no 00000090412008230.
A grande celeuma em debate nos autos se refere ao pagamento de um débito o
qual ensejou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Conforme tela do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples (“SIVEX”), mesmo após o prazo para regularização dos
débitos motivadores do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 546.393/2012, restou um saldo
de R$ 13.342,79 de débito não previdenciário em cobrança na PGFN com número de inscrição
00000090412008230, veja-se (fls. 35 do e-processo):

Desde a sua primeira manifestação nos autos, o contribuinte informou que os
débitos constantes da referida inscrição já haviam sido quitados enquanto ainda eram objeto do
processo administrativo no 18208.183221/2008-17. Foram inclusive anexados aos autos
documentos os quais supostamente comprovariam tais alegações.
Ao analisar tais alegações, a instância a quo concluiu que a documentação
anexada aos autos não se refere à inscrição no 00000090412008230, como se vê abaixo (fls. 39
do e-processo):
Ora, a interessada alega que os Débitos Não Previdenciários em Cobrança na PGFN já
teriam sido totalmente pagos na data de 28/05/2012, quando ainda se encontravam no
extrato da SRFB como Débito em Cobrança (SIEF). Para comprovar apresentou os
documentos de fls. 08/21.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Discordo. Ao contrário do que alega a interessada, os pagamentos não se referem ao
débito que motivou sua exclusão do Simples Nacional.
Observa-se, contudo, que ela não explicou como chegou a essa conclusão. Não
menciona, por exemplo, se haveria alguma relação entre o processo no 18208.183221/2008-17 e
a inscrição no 00000090412008230, nem tampouco quais os documentos permitem concluir que
os comprovantes não são referentes ao débito em aberto. Não consta dos autos o detalhamento da
inscrição, cópia do mencionado processo administrativo, nem relação dos débitos lançados.
Os autos então foram baixados em diligência para que fossem anexadas
documentos e informações referentes ao processo administrativo no 18208.183221/2008-17 e à
inscrição no 00000090412008230.
A diligência foi devidamente cumprida pela Equipe Regional de Benefícios
Fiscais e Regimes Especiais de Tributação da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal,
resultando na INFORMAÇÃO FISCAL No 281/2020/EBEN/DEVAT/SRRF09/RFB – SIMPLES
(fls. 116 do e-processo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional por meio do ADE no 546.393, em razão da inscrição fiscal no 00000090412008230,
cuja cobrança se encontrava em curso perante a PGFN.
Desde o início o contribuinte tem insistido na defesa de que a referida inscrição
abrangeria débitos originários do processo administrativo no 18208.183221/2008-17, os quais,
contudo, já teria sido devidamente quitados.
Com efeito, a informação fiscal resultante do procedimento de diligência foi clara
ao confirmar que (fls. 117 do e-processo), do extrato da inscrição 90412008230 que os débitos
que a compõem foram originários do processo 18208.183221/2008-17 e que a inscrição
encontra-se atualmente extinta por cancelamento (fls. 102-107).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.986 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.720036/2013-56

Já com relação aos débitos do processo administrativo 18208.183221/2008-17,
esta mesma informação fiscal confirma que todos os DARF’s apresentados pelo contribuinte
ainda em manifestação de inconformidade (fls. 8/21 do e-processo) são referentes ao referido
processo administrativo, o qual, a seu turno teria dado origem à inscrição em discussão no
presente. Destaca ainda que tal processo encontra-se encerrado desde 18/12/2012 (fls. 117 do e-
processo).
Face ao exposto, embora a instância a quo tenha informado que os pagamentos
apresentados pelo contribuinte não seriam referentes ao débito que motivou sua exclusão do
Simples Nacional, a diligência fiscal empreendida revela em sentido contrário.
A partir dela foi possível verificar que de fato a inscrição 90412008230 teve
origem nos débitos constantes do processo administrativo no 18208.183221/2008-17, e que os
pagamentos relacionados pelo contribuinte seriam referentes exatamente aos mencionados
débitos.
Por fim, constate-se da diligência fiscal que a inscrição ora analisada encontra-se
extinta por cancelamento, motivo pelo qual entendo que o contribuinte tem razão ao pleitear o
cancelamento do ADE no 546.393 responsável pela sua exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital